Tribunal: TJES
Processo: 5002623-47.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002623-47.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SONIA MARIA RODRIGUES
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002623-47.2019.8.08.0014

RECORRENTE:

TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECORRIDA:

SONIA MARIA RODRIGUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 522218).
2.
Não CONHEÇO do Recurso Inominado interposto, eis que ele não preenche um de seus requisitos de admissibilidade, qual seja a dialeticidade recursal.
3.
O Recorrente, em sua narrativa, não impugna as razões de decidir da sentença. Sustenta, genericamente, que não há que se falar em repetição do indébito e da inexistência de danos morais (e, alternativamente, a redução do
quantum)
, sendo que a r. sentença não condenou a requerida a restituir nenhum valor ou reparar moralmente a Recorrida, limitando-se a condenar a Recorrente na obrigação de fazer de se abster de inserir nas faturas da Recorrida a cobrança, no valor R$ 16,90 (dezesseis reais e noventa centavos), a título de “Serviços”. Em nenhum momento a Recorrente traz qualquer mínima alegação destinada a atacar, com transparência e objetividade, os fundamentos em que efetivamente se baseou o
“decisum”
, quais sejam: procedência parcial dos pleitos autorais em razão da não contratação dos
"serviços que lhe estão sendo cobrados em sua fatura." (sic)
.
4.
Como é de curial sabença, vigora no sistema recursal brasileiro, o princípio da dialeticidade dos recursos, segundo o qual cabe ao Recorrente impugnar, especificamente, as razões em que se fundou a decisão/sentença guerreada, de forma que as “razões recursais”, segundo a lei processual deveriam, em tese, justificar um novo julgamento, isto é, a reforma da sentença.
5.
Sendo assim, não havendo nenhum fundamento ligado à interpretação fática ou então à aplicação de norma jurídica capaz de combater a argumentação adotada na r. Sentença vergastada, indicando seu possível desacerto, entendo, pois, que o Recorrente deixou de cumprir com seu ônus de contrapor-se aos termos da decisão objurgada, de modo que não restou atendido o art. 1.010, inciso II, do CPC.
12.

Recurso NÃO conhecido. 13.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.